Tribunal: TJDFT
Processo: 0720868-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0720868-88.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: RD COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, DORIVAL LINO DE JESUS, JOANA D ARC ULHOA DE JESUS, CEI COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, W3COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, AR COMERCIO DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, ANDRE ULHOA DE JESUS, RODRIGO ULHOA DE JESUS, RICARDO ULHOA DE JESUS, FREE PARK COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, COML NORTE COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, PISTAO SUL COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, ALRAEU COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, SOBRADINHO COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, BOULEVARD COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, DRC LOGISTICA - DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA - EPP D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção a processos distribuídos anteriormente ao eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator